Tribunal: TJMT
Processo: 1031911-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031911-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSELI DE SOUZA - CPF: 012.594.701-13 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO ELETRÔNICO SEM ELEMENTOS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente dívida de R$101,82 e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira, sem elementos de segurança como e-mail, geolocalização e IP, é suficiente para comprovar a origem da dívida; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor, conforme Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4. Documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório apenas quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar, o que não ocorre quando o contrato eletrônico não apresenta elementos de segurança essenciais e não há comprovação de crédito do valor do empréstimo na conta do consumidor.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando se trata do primeiro ou único registro negativo em nome do consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Contrato eletrônico sem elementos de segurança como e-mail, geolocalização, IP e sem comprovação de crédito em conta do consumidor é insuficiente para comprovar a origem da dívida. 2. A negativação indevida, quando única ou primeira, gera dano moral in
re

ipsa
, sendo razoável a fixação de indenização em R$3.000,00 para negativação de valor inferior a R$200,00."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761-SP; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031911-56.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Banco Bradesco S.A.

Recorrido
: Joseli de Souza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Joseli de Souza ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S.A. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra, foi informada que seu nome estava negativado; b) verificou que havia uma restrição em seu nome no valor de R$ 101,82, referente ao contrato no 023406253033469, com data de inclusão em 23/09/2024; c) desconhece o débito que originou a negativação; d) tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a baixa da restrição; c) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) não houve demonstração inequívoca da contratação por parte do banco; b) telas sistêmicas e contratos digitais apresentados de forma isolada não servem para comprovar a relação jurídica; c) a negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
; d) o valor da indenização deve ser fixado com base na participação dos envolvidos, consequências e posição socioeconômica. Ao final: a) declarou a inexistência do débito no valor de R$ 101,82 referente ao contrato no 023406253033469; b) condenou o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais; c) determinou que a empresa reclamada procedesse com a baixa da restrição do nome da reclamante no prazo de 5 dias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação que originou a inscrição foi regularmente firmada; b) a inclusão do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes foi legítima; c) agiu no exercício regular de direito; d) não há provas do dano moral alegado; e) o valor da indenização é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedente a demanda; b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há nos autos qualquer documento hábil que comprove a contratação; b) a ausência de prova da dívida configura falha na prestação do serviço; c) a inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito enseja dano moral in
re

ipsa
; d) o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura eletrônica (ID
/PJe2
319083543), supostamente realizada pela parte reclamante.

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois
,
embora tenha sido apresentado um contrato supostamente assinado eletronicamente, este não apresenta elementos de segurança essenciais como e-mail, geolocalização, IP ou outros dados que comprovem a autenticidade da assinatura digital. Além disso, não há comprovação de que o valor do empréstimo tenha sido efetivamente creditado na conta da parte reclamante.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Nesse sentido:

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID'S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)"

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

"(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Em análise do caso concreto, verifica-se que a negativação questionada no valor de R$101,82 foi a única registrada em nome da parte reclamante, conforme se observa do extrato juntado aos autos. Assim, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
, é devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025